Tribunal: STF
Processo: AI 303044
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA:  1. Segundo dispõe o art. 38 da LC 73/93
combinado com o 241, II, do CPC, o termo a quo do prazo recursal da
União é a juntada aos autos do mandado de intimação de seu
Procurador devidamente cumprido.
              2. Embargos de declaração acolhidos para afastar a
intempestividade apontada e conhecer do agravo regimental.
              3. Quando não utilizados os serviços da ECT, porque o
Tribunal a quo se situa em Brasília, não há incidência de porte de
remessa e retorno, consequentemente, desnecessária a demonstração
de seu pagamento.
              4. Agravo regimental desprovido.